Tribunal: TJMT
Processo: 1007486-02.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007486-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0002-94 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de crédito tributário fundado em auto de infração.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à análise de provas documentais (CT-es), à ausência de declaração de inidoneidade dos documentos fiscais e à inscrição estadual ativa da adquirente, elementos que, segundo a embargante, demonstrariam a regularidade das operações e sua boa-fé.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos do recurso, concluindo pela insuficiência de provas da efetiva entrega da mercadoria à empresa indicada nas notas fiscais e da regularidade da operação.

4.

Não se constata qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas mera irresignação da parte com o desfecho da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. A mera discordância com a fundamentação adotada no acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração. 2. A ausência de vício sanável na decisão recorrida impõe sua manutenção.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 494 e 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 25/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se
de embargos de declaração opostos por

Coabra
Cooperativa
Agro Industrial
do Centro Oeste do Brasil
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de a
gravo de instrumento

nº
1007486-02.2024.8.11.0000
,
nos termos da ementa que ora se transcreve (Id. 27
0655375
):

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. DIFERIMENTO. INTERRUPÇÃO. OPERAÇÃO SIMULADA. EMPRESA DE FACHADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da Notificação de Auto de Infração nº 141339000282019104.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da interrupção do diferimento do ICMS e da consequente exigibilidade do tributo, sob o fundamento de que a operação teria sido simulada, envolvendo empresa de fachada.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada não comprova a efetiva entrega das mercadorias à destinatária indicada nas notas fiscais, tampouco a regularidade da transação comercial, pois os pagamentos foram realizados por terceira empresa, a qual não figura na operação.

4. Verificou-se indícios de que a destinatária formal da operação seria empresa de fachada, criada para burlar a tributação, ensejando a interrupção do diferimento do ICMS, nos termos do art. 580, III, do RICMS/MT.

5. Não se demonstrou, de forma inequívoca, a boa-fé do contribuinte nem a regularidade das operações, sendo inaplicável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151, V, do CTN.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A interrupção do diferimento do ICMS é devida quando o contribuinte não comprova a legitimidade das operações com a empresa destinatária. 2. A ausência de prova da efetiva entrega da mercadoria e de vínculo comercial regular com a suposta destinatária autoriza a manutenção da exigibilidade do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados
: RICMS/MT, art. 580, III; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp 623335/PR,
Relª
. Minª. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11/03/2008; TJMT, N.U 1000701-24.2021.8.11.0034, Rel.
Rodrig

o Roberto Curvo, julgado em 27/11/2024; TJMT, N.U 1001454-11.2020.8.11.0003, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 20/04/2021.

Nas razões recursais, a Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a robusta prova documental apresentada nos autos, em especial os Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e) emitidos por transportadora idônea, que, segundo afirma, comprovariam a efetiva movimentação da mercadoria e atestariam a regularidade das operações comerciais. Sustenta, ainda, que é inexigível a produção de prova física adicional, diante do decurso de quase cinco anos entre as operações de venda de algodão e a lavratura do respectivo auto de infração, o que, a seu ver, inviabiliza a apresentação de elementos materiais suplementares.

Alega, também, omissão quanto à ausência de declaração formal de inidoneidade dos documentos fiscais que acobertaram as operações comerciais, destacando que, nos termos do art. 35-B da Lei Estadual nº 7.098/98, tal declaração é imprescindível para afastar a presunção de legitimidade desses documentos. Por fim, aponta omissão na análise da situação cadastral ativa da adquirente (Agropecuária Itaúna Ltda.), a qual detinha inscrição estadual regular à época dos fatos, circunstância que, segundo a Embargante, evidenciaria a boa-fé objetiva e a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela Administração Tributária.

Diante de tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões indicadas e, em consequência, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto (Id. 289513878).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 292451875).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO
.
DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Coabra
Cooperativa Agroindustrial do Centro Oeste do Brasil contra o acórdão de Id. 287208858, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de notificação fiscal.

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O artigo 1.022 do CPC especifica as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios:

“Art. 1022
.

Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

O Regimento Interno deste Tribunal também disciplina o processamento dos embargos de declaração:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso em apreço, a Embargante alega omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teria
m
sido
analisadas
: (i) a robusta prova documental constante nos autos, especialmente os Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e); (
ii
) a ausência de declaração formal de inidoneidade dos documentos fiscais que acobertaram as operações; e (
iii
) a situação cadastral ativa da empresa adquirente, Agropecuária Itaúna Ltda.

Pois bem. Não assiste razão à Embargante.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva os fundamentos fáticos e jurídicos do recurso, concluindo pela ausência de prova inequívoca quanto à efetiva entrega das mercadorias à destinatária indicada, bem como acerca da regularidade das operações comerciais.

Especificamente, destacou-se que a documentação apresentada diz respeito, em sua maioria, à aquisição do algodão junto a
os
produtores rurais, sem trazer elementos concretos sobre a efetiva revenda à suposta destinatária Itaúna.

Ressaltou-se, ainda, que os comprovantes de pagamento anexados aos autos indicam como pagadora a empresa
Cooperglobal
, terceira estranha à operação descrita nas notas fiscais. Não há, nos autos, qualquer comprovante de pagamento emitido pela Agropecuária Itaúna Ltda., tampouco evidência suficiente da efetiva entrega da mercadoria à referida empresa.

No tocante à alegação de que a empresa adquirente possuía inscrição estadual ativa à época dos fatos, tal circunstância, por si só, não tem o condão de infirmar os indícios de simulação da operação, devidamente analisados no acórdão embargado, sobretudo diante da fragilidade documental que compromete a comprovação da regularidade fiscal e da boa-fé da Embargante.

Assim, ao contrário do que alega a parte Embargante,
não se verifica omissão no julgado
, mas apenas inconformismo com a fundamentação e o desfecho adotados — o que extrapola os estreitos limites da via integrativa. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação do conjunto probatório.

A esse respeito, destaco:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O RESULTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para sua conclusão.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024) [
g.n
.]

Dessa forma, não vislumbro qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a sua modificação.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios, mantendo-se o r. acórdão em todos os seus termos.

Por oportuno, advirto que a oposição reiterada de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025